Tribunal: TJSP
Processo: 1127207-87.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Contrato de locação comercial em Shopping Center. SENTENÇA de extinção do processo, sem resolução do mérito, fundada nos artigos 485, incisos I e VI, e 300, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, por ilegitimidade ativa. APELAÇÃO da autora, que insiste na sua legitimidade para a Ação. EXAME: Relação contratual discutida nos autos que foi firmada tão somente

Ementa:
*AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Contrato de locação comercial em Shopping Center. SENTENÇA de extinção do processo, sem resolução do mérito, fundada nos artigos 485, incisos I e VI, e 300, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, por ilegitimidade ativa. APELAÇÃO da autora, que insiste na sua legitimidade para a Ação. EXAME: Relação contratual discutida nos autos que foi firmada tão somente entre o Consórcio requerido e a Empresa representada pela autora, que não se confunde com os respectivos sócios. Personalidade jurídica da Empresa Cacau Noir que é distinta da personalidade dos sócios. Ilegitimidade da autora apelante bem evidenciada. Ônus sucumbenciais corretamente aplicados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*